Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-53.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000742-53.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Pan S/A
contra a sentença (Id. 72507461) proferida em
ação anulatória com pedido de tutela provisória
.

Assegura que “
o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, o pagamento referente a serviços de terceiros, de forma que atende ao requisito da expressa previsão contratual e legal
.”.

Assevera que “
não restou comprovado o suposto prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como a suposta vantagem obtida pelo apelante. Assim, é evidente que a multa foi aplicada sem qualquer critério legal, o que é vedado
.”.

Contrarrazões (Id. 72507474).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 75404975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao que revogo a decisão liminar de Id. 12302798 - Pág. 1-6, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2º, CPC/2015.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-Se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias [...] (Id. 72507461, fls. 8/9).

Ação anulatória com pedido de tutela provisória
proposta pelo
Banco Pan S/A
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0111-007.175-4, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0111-007.175-4 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Rosângela Pereira de Castro, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

Processo FA nº 0111-007.175-4.

[...]

A reclamante na data:

Data: 03/01/2011.

Número do contrato: 5073146192.

Valor total: R$ 8.985,66 (oito mil novecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Total liberado: R$ 7.023,32 (sete mil e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

Valor total do contrato: R$ 15.433,32 (quinze mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Total de parcelas: 84.

Valor de cada parcela: R$ 183,73 (cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos).

Data inicial do pagamento: 20/03/2011.

Data final do pagamento: 20/02/2018.

Ocorre que nesta negociação foi feito um desconto no valor líquido da reclamante:

Valor descontado: R$ 1.826,06 (hum mil oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Referente: Pagamento outros serviços.

Comissão Corresp. Bancário

Tributos: R$ 136,28 (cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).

Referente: Tributos.

Através de amigos de trabalho da reclamante que também se sentiram lesados com estes valores descontados, informaram para que ela procurasse os seus direitos de restituição dos valores indevidamente.

Requer a reclamante a restituição do valor cobrado indevidamente. [...]. (Id. 72505089, fls. 3/4).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 3 de fevereiro de 2012, em que o apelante foi notificado no dia 9 de janeiro do mesmo ano (Id. 72505085, fls. 9). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

Termo de Audiência

[...]

O preposto da reclamada informa que não recebeu as orientações acerca da audiência a tempo, dessa forma, requer a abertura do prazo de 10 (dez) dias para se manifestar
.

Oportunizando a parte reclamante a mesma relata que quando realizou o contrato não teve quaisquer informações quanto esta cobrança, não concordando com a referida cobrança
.

Ante ao requerimento da reclamante, abre-se prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa escrita com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97.

[...]

A parte reclamante terá o prazo de 05 (cinco) dias após o prazo da reclamada, ou seja, até dia 20/02/2012 para tomar ciência e se manifestar. [...]. (Id. 72505086, fls. 1).

Na data de 7 de fevereiro de 2012, o Banco Pan S/A, manifestou no sentido de informar que “
não há proposta de restituição, tendo em vista a previsão expressa destas tarifas no contrato assinado pelo consumidor
” (Id. 72505086, fls. 10).

Na data de
6 de março de 2012
, certificou-se que:

[...] Certifico e dou fé que decorrido o prazo para a parte fornecedora, esta se manifestou conforme solicitado às fls. 19, protocolando defesa às fls. 20/21 na data de 07/02/2012.

O consumidor não se manifestou e não tomou ciência da manifestação da reclamada. [...]. (Id. 72505087, fls. 1).

Em 14 de fevereiro de 2014, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 72505087, fls. 4/7).

Por conseguinte, a empresa, na data de 25 de março de 2014, interpôs recurso administrativo (Id. 72505087, fls. 9/10 e Id. 72505088, fls. 1/7) para a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, que foi negado provimento:

[...] Desta forma, como Diretor deste órgão, decido pela manutenção da decisão com aplicação da multa administrativa à Reclamada Banco Panamericano S.A., resultante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, não assiste razão ao Reclamado/Recorrente, devendo ser mantida a multa aplicada aos autos, por ser medida de direito, incidindo as atenuantes e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante os motivos retro alinhados, conheço o recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que não há razões para afastamento da sanção aplicada respeitando o caráter pedagógico que tal medida comporta e pelo respeito aos parâmetros determinados no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04, ainda, levando em consideração os parâmetros da gradação da pena do art. 57 da Lei nº 8.078/90, bem como as atenuantes do art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/97. [...]. (Id. 72505084, fls. 6).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 10.000,00: dez mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 10.000,00: dez mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 1.714,17: mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021